Tribunal: STF
Processo: ARE 1436647
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO DOS PEDIDOS. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CERTEZA. EXIGIBILIDADE.



    - Por força do art. 322, § 2º, do novo CPC, os pedidos devem ser interpretados considerando-se o conjunto da postulação e observando-se o princípio da boa-fé.



    - Por força do art. 489, § 3º, do novo CPC, o título executivo judicial deve ser interpretado a partir da conjugação de todos os seus elementos e conforme o princípio da boa-fé.



    - Seguindo tais linhas orientadoras de exegeses, a própria obrigação de pagar quantia certa, mesmo dotada da mesma necessária certeza inerente ao pronunciamento judicial primário por força do art. 492, § ún., 1ª parte, do novo CPC, pode vir a ser mostrar inexigível, conforme o art. 788, 1ª parte, daquele novo Codex, quando faltar algum fator determinante da exigibilidade da obrigação em foco, especialmente concernente a premissa fática dada pelo próprio interessado e assim contraditado e judicialmente considerado.



    - Agravo de instrumento provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, 40, § 8º (na redação dada pela EC n. 41/2003), e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) além de o MM. Juízo a quo, aoproferir a decisão agravada (fls. 454/5 dos autos principais), ter interpretado o título executivo judicial a ponto de extrair de seus termos, equivocadamente, que o mesmo havia concedido à servidora aposentada tratamento isonômico, com relação aos ativos, quanto à GDACT, GTEMPCT e GQ, o mesmo revelou equívoco, precipuamente, ao aderir a cálculos, elaborados pelo contador judicial, (fls. 421/2 c/c 379-420 c/c 367 c/c 349-51), que apresentavam diferenças entre os valores zerados recebidos (ou, mais propriamente, não recebidos) e os valores cheios a receber.



    Isso porque, interpretando-se o acórdão exequendo em sua integralidade e conforme aquele mesmo princípio da boa-fé por força do art. 489, § 3º, do novo CPC — na mesma linha orientado da exegese do pedido exordial —, infere-se que o pronunciamento judicial primário restou dotado da necessária certeza ditada por força do art. 492, § ún., 1ª parte, daquele novo Codex, a qual veio a ser transportada à própria obrigação de pagar diferenças estipendiais, especialmente quanto à premissa fática, dada pela própria servidora aposentada, de que chegara a perceber algum valor a título de cada uma daquelas vantagens pecuniárias; mas esta, no entanto, se mostrou inexigível, conforme o art. 788, 1ª parte, do novo CPC, exatamente porque a servidora aposentada nunca chegara a perceber algum valor a título de GDATA, GDASST e GDPST, o que era fator determinante da exigibilidade da obrigação em foco.



    Em face do exposto, voto no sentido de dar total provimento ao agravo de instrumento interposto pela União, e, assim, reformar totalmente a decisão interlocutória agravada, acolhendo totalmente impugnação apresentada pela entidade pública e, por conseguinte, declarando a extinção da fase de cumprimento, o que enseja a condenação da servidora aposentada no sentido de pagar à União honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor exequendo, sujeitos, porém, a condição suspensiva de exigibilidade legalmente estabelecida dentro da assistência judiciária mediante total gratuidade da justiça."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente